Tribunal: TJSP
Processo: 1000348-42.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Vícios construtivos. Danos por eles causados, não por obras do Município na vizinhança. Ré que tem legitimidade passiva e se sujeita ao CDC. Danos, nexo causal e vícios construtivos devidamente apurados no laudo pericial. Indenização devida. Existência de seguro que em tese autorizava o chamamento, mas em concreto verificada a ausência de cobertura. Sentença apenas nesse ponto revista. Recurso

Ementa:
Vícios construtivos. Danos por eles causados, não por obras do Município na vizinhança. Ré que tem legitimidade passiva e se sujeita ao CDC. Danos, nexo causal e vícios construtivos devidamente apurados no laudo pericial. Indenização devida. Existência de seguro que em tese autorizava o chamamento, mas em concreto verificada a ausência de cobertura. Sentença apenas nesse ponto revista. Recurso parcialmente provido.